Tribunal: STF
Processo: AI 779177
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   PENAL. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO: AUSÊNCIA DE CÓPIA DA CERTIDÃO DE 
   PUBLICAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAS CONTRARRAZÕES AO 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO OU DA PROVA DE SUA INEXISTÊNCIA. 
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 288 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Deficiência no traslado 
   inviabiliza o exame do agravo de instrumento. Compete ao 
   agravante o dever de fiscalizar a correta formação do 
   instrumento. Precedentes.